Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. CARMELITA BRASIL Número do processo: 0709583-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Hiasmin Pimpão Torres, OAB/DF 46.773/DF, e José Elias Gabriel Neto, OAB/DF no 32.987, em favor de ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, cuja prisão preventiva foi efetivada em face do cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. A Defesa sustenta, em apertada síntese, a ausência de justa causa consubstanciada na fundamentação abstrata e genérica existente na decisão prolatada pelo Juízo Coator, que está desprovida de base e elementos concretos para justificar a garantia da ordem pública, sem falar na ausência de argumentos mínimos. Por derradeiro, aduz que o paciente é primário, não havendo nenhuma evidência capaz de indicar ser pessoa violenta e perigosa, sem falar que possui residência fixa e ocupação regular. Assim, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura e revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Nesse diapasão, a proposição deste writ demanda a prova pré-constituída a amparar a tese posta pela Defesa, que deve colacionar os documentos com potencialidade para demonstrar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora Paciente, na linha fixada pelo §2o do art. 660 do Código de Processo Penal. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do Paciente, em face de o mesmo esta afeto ao cometimento de tráfico de entorpecentes, conforme descrito na Ocorrência Policial de ID 82638065, do Auto de Prisão em Flagrante de ID 82638066 e do Laudo de Exame Químico de ID 8263867. A decisão vergastada (ID 24548268) assinala que o Paciente vinha sendo monitorado em função de informação de ele ser o responsável pela entrega de drogas, sendo certo que os policiais realizaram abordagem quando o acusado estaria em situação de traficância, tendo este conseguido fugir do local, mas deixando para trás sua mochila, em que se encontrou entorpecentes. A quantidade apreendida foi de 2,5kg (dois quilos e quinhentos gramas) de skunk, derivado da maconha, com alto valor de mercado. Com efeito, em princípio, não ocorre a ausência ou fragilidade nos argumentos delineados na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, sendo que, ao contrário do que dito pela d. Defesa, não foi o fato de haver condenação anterior que determinou a custódia, mas o relato da ação de traficância em que este foi flagrado, não havendo a prisão em flagrante porque o acusado fugiu, ato que gera, por si só, instabilidade social, e potencializa a reiteração delitiva. É cediço que a posse de expressiva quantidade de entorpecente tem, em uma análise prévia, o potencial grande de venda, trazendo incerteza e instabilidade para toda a sociedade. São 2,5kg (dois quilos e quinhentos gramas) de skunk e tal montante pode e deve ser sopesado, inclusive para decidir acerca de liberdade provisória, conforme já decidido por este Tribunal de Justiça. Confira: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) QUILOS DE MACONHA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve apreensão na residência do paciente de 23.602g de maconha. A elevada quantidade da droga evidencia a periculosidade do paciente e indica sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A alegação de que o entorpecente apreendido na residência do paciente não era de sua propriedade, baseada em prova testemunhal, demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime. Ordem denegada. (Acórdão 1310115, 07485277220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Destarte, reitero que não se vislumbra na decisão de piso a falta de argumentação aventada na inicial. Há conteúdo com elementos mínimos para justificar a razão da conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar preventiva, em que se cotejou a situação concreta existente para autorizar a prisão, com especial destaque para a quantidade de entorpecente apreendido, que traz em si toda a lesividade que o comércio de drogas causa na sociedade. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado, sendo certo que as evidências mostram que o paciente fora preso no local dos fatos, em nítida situação de mercancia. Além disso, o fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa não autoriza convolar a custódia em liberdade, mormente pelo cotejo que se deve fazer com os fatos praticados e sua repercussão. Nesse sentido, colaciono aresto sobre a matéria, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não se denota possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública. Nesse sentido, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 3 de abril de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista